Tribunal: TJSP
Processo: 1008567-93.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição no julgado – Pedido de redução dos honorários sucumbenciais não apreciado por ocasião do julgamento do recurso de apelação – Omissão que precisa ser sanada – Fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa – Percentual fixado que remunera adequadamente os trabalhos realizados, tendo sido bem fixado segundo os critérios do art. 85,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição no julgado – Pedido de redução dos honorários sucumbenciais não apreciado por ocasião do julgamento do recurso de apelação – Omissão que precisa ser sanada – Fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa – Percentual fixado que remunera adequadamente os trabalhos realizados, tendo sido bem fixado segundo os critérios do art. 85, §2o, do CPC – Impossibilidade de redução – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo Civil – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, ADMITIDO O PREQUESTIONAMENTO.